Tribunal: TJSP
Processo: 1014651-03.2018.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
*Embargos de declaração – Acórdão que deu provimento ao recurso da autora para cassar a sentença de improcedência de ação declaratória de revisão de contrato bancário c.c. indenização por danos morais, realizando-se a perícia contábil almejada para verificação dos encargos e saldo devedor dos contratos anteriores renegociados pelo falecido companheiro da autora – incorrência de contradição,

Ementa:
*Embargos de declaração – Acórdão que deu provimento ao recurso da autora para cassar a sentença de improcedência de ação declaratória de revisão de contrato bancário c.c. indenização por danos morais, realizando-se a perícia contábil almejada para verificação dos encargos e saldo devedor dos contratos anteriores renegociados pelo falecido companheiro da autora – incorrência de contradição, especialmente quando se constata que o banco réu deixou de trazer aos autos os esclarecimentos solicitados para melhor análise dos encargos contratuais e saldo devedor - embargos rejeitados.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637529
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1014651-03.2018.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., é embargado LEONICE DE
FARIAS REIS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014651-03.2018.8.26.0224/50000 -Voto no
2
VOTO No: 37006
EDEC.No: 1014651-03.2018.8.26.0224/50000
COMARCA: GUARULHOS
EMBTE. : BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A BANRISUL
EMBDO. : LEONICE DE FARIA REIS
*Embargos de declaração Acórdão que deu provimento ao
recurso da autora para cassar a sentença de improcedência de
ação declaratória de revisão de contrato bancário c.c.
indenização por danos morais, realizando-se a perícia contábil
almejada para verificação dos encargos e saldo devedor dos
contratos anteriores renegociados pelo falecido companheiro
da autora incorrência de contradição, especialmente quando
se constata que o banco réu deixou de trazer aos autos os
esclarecimentos solicitados para melhor análise dos encargos
contratuais e saldo devedor - embargos rejeitados.*
1.
Cuida-se
de
embargos
declaratórios
opostos ao Acórdão de fls. 188/193 que deu provimento ao
recurso da autora para cassar a sentença de improcedência
de ação declaratória de revisão de contrato bancário c.c.
indenização por danos morais, realizando-se a perícia
contábil almejada para verificação dos encargos e saldo
devedor dos contratos anteriores renegociados pelo falecido companheiro da autora. Em suas razões de
declaração, sustenta o banco réu haver obscuridade e
omissão no “decisum”, tendo em vista que a autora
dispensou a produção de provas (fls. 147), pelo que
injustificável o retorno dos autos à vara de origem para a
realização da referida perícia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014651-03.2018.8.26.0224/50000 -Voto no
3
2. Contudo, os declaratórios devem ser
desacolhidos, pois o decisório superior bem examinou a
matéria dentro dos limites colocados em juízo, inclusive,
em diligência, oportunizou a vinda de esclarecimentos por
parte da banco réu, mas que simplesmente limitou-se a
pedir dilação de prazo, sem nada esclarecer quanto à
impossibilidade de dar atendimento à determinação de
melhor especificação dos encargos e valores renegociados
pelo falecido Odivaldo Caetano Dias.
3. E nem se diga que houve contradição com
a manifestação da autora por ocasião da especificação de
provas, pois não obstante tenha ela dito não haver provas
a serem produzidas, ressalvou expressamente “... as provas
constantes nos autos mais a Perícia Judicial requerida...”
(fls. 147), anotando-se que fez igual manifestação em sua
réplica à contestação (fls. 142).
4. Com esses fundamentos, rejeitaram os
embargos de declaração.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ag:js